Tribunal: TJBA
Processo: 8180656-26.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8180656-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALFREDO JOSE PACHECO PEREIRA

Advogado(s)
:
LINDA SAMPAIO PACHECO DANTAS

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

MAF 11

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. EDITAL
SAEB
Nº
03/2022
.
MAGISTÉRIO ESTADUAL
.
PRETENSÃO DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA.

APROVAÇÃO FORA DO QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL.
CLÁUSULA DE BARREIRA.
POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO.

PRECEDENTES DO STF.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8180656-26.2022.8.05.0001
em que figuram como Impetrante
ALFREDO JOSE PACHECO PEREIRA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
denegar a segurança vindicada
, nos termos do

voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator